Tribunal: TJMT
Processo: 1016151-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016151-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sociedade, Imissão, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (AGRAVANTE), GILSON FERREIRA GUIMARAES - CPF: 373.251.167-72 (AGRAVANTE), ROLDON ALFREDO FOGACA - CPF: 819.619.289-49 (AGRAVADO), RENATA CARVALHO TEIXEIRA FOGACA - CPF: 016.066.107-24 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GILSON FERREIRA GUIMARÃES (AGRAVANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
INAUDITA ALTERA PARS
– PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – AFASTADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA CAUTELAR – IMISSÃO NA POSSE DAS COTAS SOCIAIS - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

I – A preliminar de extinção do feito, ante a possível continência, ventilada pela parte Agravada, considerando que a mesma não foi apreciada na decisão agravada, não pode ser objeto de apreciação por este Tribunal de Justiça, ante os limites certos e estreitos do presente recurso e para não incorrer em supressão de instância.

II- As tutelas de urgência possuem como espécies as tutelas antecipadas e as cautelares, as quais podem, em ambos os casos, ser requeridas em caráter antecedente ou incidental e cujos requisitos encontram-se elencados no art. 300 do CPC/2015, o qual dispõe que o magistrado poderá, a requerimento da parte, conceder a tutela de urgência quando verificar elementos que demonstrem a probabilidade do direito do requerente e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

III- No que se refere à transferência de cotas, observa-se que os sócios cuidaram do assunto no contrato social (Cláusula Nona), não devendo sofrer interferência liminar do Poder Judiciário em atenção ao princípio da autonomia da vontade. A ingerência do Poder Judiciário, fica restrita a ilegalidade a qual somente será evidenciada posteriormente, e não em fase de cognição sumária, até porque os atos são regidos por disposição emanada em contrato social. A intervenção nessa seara, com a concessão liminar nos moldes pretendidos se caracteriza uma medida satisfatória, não verificada a probabilidade do direito, tampouco o prejuízo conforme consignado pelo agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020